Tribunal: STF
Processo: HC 167976
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Edineia Maria Gonçalves em favor de Jair Henrique Orti, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 491.468/SP.
    O paciente foi condenado à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tortura, tipificado no art. 1º da Lei 9.455/1997 (por duas vezes).
    Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso defensivo.
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, denegou o HC 329.753/SP.
    No presente writ, a Impetrante insurge-se contra a aplicação da pena-base acima do mínimo legal e o regime inicial fechado para cumprimento de pena. Sustenta a ocorrência de bis in idem ante a valoração de circunstâncias inerentes ao próprio tipo penal. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena, e, sucessivamente, a fixação do regime aberto.
    Em 26.02.2019, indeferi o pedido de liminar. 
    Em 27.6.2019, a Defesa, por meio da Petição 38.760/STF, junta aos autos o mandado de prisão cumprido em desfavor do paciente.
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques, opina pelo não conhecimento do habeas corpus. 
    É o relatório.
    Decido. 
    Extraio do ato dito coator:
    “(...).
    Depreende-se dos autos que o presente writ impugna acórdão proferido pela 1ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de origem – Apelação n. 0007381-77.2008.8.26.0358 (e-STJ fls. 68/70). 
    Ocorre que a causa de pedir e o pedido deste habeas corpus são idênticos aos do HC n. 329.753/SP, impetrado nesta Corte e também atribuído a esta relatoria, que igualmente impugna o mesmo acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo na mesma apelação.
    Ante o exposto, diante da constatação de que o presente remédio constitucional é mera reiteração do HC n. 329.753/SP, indefiro-o liminarmente com fulcro no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça”. 
    Registro a existência de óbice ao conhecimento do presente habeas corpus, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça. O ato impugnado é mera decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. Deveria a Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014). 
    Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente o writ, porquanto 'a causa de pedir e o pedido deste habeas corpus são idênticos aos do HC n. 329.753/SP, impetrado nesta Corte e também atribuído a esta relatoria, que igualmente impugna o mesmo acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo na mesma apelação (…)’, constatando que ‘o presente remédio constitucional é mera reiteração do HC n. 329.753/SP’.
    Nesse prisma, o ato dito coator está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 23.10.2017); “a jurisprudência deste Supremo Tribunal já assentou a inadmissibilidade de ‘habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada’ (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15)” (HC 129.705-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 14.12.2015); “não conhece de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada” (HC 126.835-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 18.8.2015); e “O habeas corpus é inadmissível quando se trata de mera reiteração das razões de medida anteriormente impetrada nesta Corte. Precedentes...” (RHC 113.089-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 05.9.2014).
    Anoto, por fim, que as matérias trazidas nestes autos não foram objeto de apreciação na decisão hostilizada, a inviabilizar a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de abril de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora